Tribunal: TJSP
Processo: 1006979-83.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação revisional de cláusulas contratuais. Financiamento bancário para venda e compra de imóvel. Alegada abusividade dos encargos cobrados. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Encargos expressamente previstos na pactuação, não havendo que se falar em ofensa ao dever de informação. Seguros por Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI). Obrigatoriedade dos seguros

Ementa:
Ação revisional de cláusulas contratuais. Financiamento bancário para venda e compra de imóvel. Alegada abusividade dos encargos cobrados. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Encargos expressamente previstos na pactuação, não havendo que se falar em ofensa ao dever de informação. Seguros por Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI). Obrigatoriedade dos seguros decorre de previsão legal para a contratação dos financiamentos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, como ocorre in casu. Não configurado excesso, a pactuação cabe ser mantida. Tarifa de serviços administrativos (TSA). Abusividade verificada. Repasse dos custos inerentes à atividade própria do réu. Cobrança genérica, sem prova de prestação efetiva de serviço. Elevação da parcela mensal do financiamento, implicando em onerosidade de cabe ser afastada. Pretensão de restituição em dobro. Descabimento. Reforma parcial da r. sentença. Recurso provido em parte, com majoração dos honorários sucumbenciais.